Tribunal: TJBA
Processo: 8001909-20.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001909-20.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Apelado: ESPÓLIO DE ADRIANO BALBINO DOS SANTOS Advogado(s): ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PLANSERV. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ÓBITO DA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DO FALECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. REGISTRO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.313 DO STJ. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento antineoplásico por plano de saúde de autogestão e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula em razão de ter sido proferida após o falecimento da parte autora; (ii) saber se a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico pelo plano de saúde caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; (iii) saber se é cabível a redução do valor da indenização e a fixação de honorários advocatícios por equidade, à luz do Tema 1.313 do STJ. III. Razões de decidir 3. O falecimento da parte autora impõe a suspensão do processo, mas não conduz necessariamente à nulidade integral da sentença, devendo ser analisada a natureza dos pedidos formulados na demanda. 4. O pedido de fornecimento contínuo de medicamento possui natureza personalíssima e torna-se inexequível com o falecimento do beneficiário, configurando perda superveniente de objeto nessa extensão. 5. O direito à indenização por danos morais transmite-se aos herdeiros, nos termos da Súmula 642 do STJ, uma vez que o dano foi experimentado em vida pela vítima. 6. A negativa de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto em regulamentação interna do plano, configura conduta ilícita, pois a Lei nº 9.656/1998 estabelece cobertura mínima obrigatória para tratamentos oncológicos. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a recusa indevida de cobertura em contexto de doença grave ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera dano moral indenizável. 8. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo justificativa para sua redução. 9. O Tema 1.313 do STJ não se aplica quando remanesce condenação pecuniária certa e determinada, circunstância que afasta a fixação de honorários por equidade. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a perda de objeto do pedido de fornecimento do medicamento em razão do falecimento da parte autora, mantendo-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e os honorários advocatícios fixados na sentença. Tese de julgamento: "1. O falecimento da parte autora implica perda superveniente de objeto do pedido de obrigação de fazer de natureza personalíssima, sem prejuízo da continuidade da ação quanto ao pedido indenizatório transmissível aos herdeiros. 2. A negativa indevida de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito por médico assistente caracteriza ilícito apto a gerar dano moral indenizável". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, 277 e 313, I; Lei nº 9.656/1998, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 642; STJ, REsp nº 2.197.542/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.10.2025; STJ, REsp nº 2.098.930/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001909-20.2020.8.05.0229, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelado o Espólio de Adriano Balbino dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator